Tribunal: TJSP
Processo: 2224696-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2) Insurgência contra decisão que indeferiu a indicação à penhora de bem imóvel - Possibilidade de recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista o disposto no art. 9o, III, da LEF - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224696-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, é agravado MUNICÍPIO DE NOVA
ODESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37790
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224696-87.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA ODESSA
AGRAVANTE: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
INTERESSADO: PEDRO BARBOZA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e
taxas dos exercícios de 2014 a 2017 - Exceção de pré-
executividade rejeitada. 1) Compromisso de venda e compra do
imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no
polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório
de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel
quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 2)
Insurgência contra decisão que indeferiu a indicação à penhora de
bem imóvel - Possibilidade de recusa em razão da inobservância
da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista
o disposto no art. 9o, III, da LEF - Decisão mantida - Recurso
improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI contra o MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, objetivando a reforma da
decisão de fls. 77/81 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza Eliane
Cassia da Cruz, que, em sede de execução fiscal objetivando a cobrança
de IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, rejeitou a exceção de pré-
executividade, por entender que o instrumento particular de compra e
venda do imóvel não pode ser oposto à Municipalidade, e indeferiu a
nomeação de bem imóvel à penhora.
Sustenta a agravante que não era mais proprietária do
imóvel tributado quando da ocorrência dos fatos geradores, conforme
instrumento particular de 2002, tendo o promitente comprador se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
3
obrigado a pagar os tributos relativos ao imóvel. Alega, ainda, que a
penhora deve recair sobre o imóvel tributado, observando o princípio da
menor onerosidade do executado.
O agravo foi processado sem o deferimento do efeito
pleiteado (fls. 113/114).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 110/111), com
contraminuta às fls. 117/126.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em março de
2018
pelo
MUNICÍPIO
DE
NOVA
ODESSA
em
face
de
CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, objetivando a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2014 a 2017.
A questão ora debatida diz respeito à legitimidade da
ora agravante para responder pelo tributo na condição de proprietária,
quando alega que o imóvel foi vendido antes da ocorrência dos fatos
geradores do tributo, conforme instrumento particular de venda e compra
de 2002.
A controvérsia ora instaurada nos autos não mais
persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a Fazenda Pública
Municipal pode considerar legitimado tanto o compromissário vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
4
quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.
Este entendimento restou pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em
sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
5
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.111.202/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, foram proferidas decisões monocráticas,
nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em consonância com o
posicionamento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.426.065/SP;
REsp 1.619.112/SP).
Senão por isso, o art. 123 do CTN dispõe que as
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública. Isso significa que, no
caso de IPTU, mesmo sendo acordado com terceiro o pagamento do
tributo, para o Fisco continua inalterada a condição de contribuinte do
proprietário do imóvel, que responderá pelo débito fiscal em caso de
inadimplemento.
Com relação à nomeação de bens à penhora, verifica-
se que o agravante indicou o imóvel sobre o qual incide o débito cobrado
na ação, que foi recusado pela Municipalidade, sob a alegação de se
tratar de bem de difícil alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
6
Com efeito, a Fazenda Pública não é obrigada a
aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11
da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da
menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do
credor.
Nesse
contexto,
verifica-se
que
houve
recusa
justificada do bem oferecido, posto que não observa a ordem legal
prevista no art. 11 da LEF.
Ademais, a realização de atos inerentes à constrição e
hasta pública demanda enorme custo ao judiciário, podendo os leilões ser
negativos.
Por fim, destaca-se ainda que o executado não se
desincumbiu do ônus de comprovar que não possui outros bens em
melhor condição para garantir o juízo.
De sorte que, tendo a Municipalidade se recusado a
aceitar o bem oferecido à penhora, é facultado ao magistrado indeferir
tal nomeação para que se possam buscar aqueles pretendidos pelo
credor, especialmente levando em conta que a regra é a penhora em
dinheiro, podendo, apenas por exceção, admitir-se outros meios, à luz de
uma avaliação do magistrado acerca da melhor solução ao caso
concreto.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“Na execução fiscal, o executado não tem direito
subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
7
penhora em desacordo com a ordem estabelecida no
art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese
em que não tenha apresentado elementos concretos
que justifiquem a incidência do princípio da menor
onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos
do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado
nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11
do mesmo diploma legal. É do devedor o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastar a
ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa
providência seja adotada, é insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC. Exige-se, para
a superação da ordem legal estabelecida, que
estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que
justifiquem a prevalência do princípio da menor
onerosidade para o devedor no caso concreto.
Precedentes
citados:
EREsp
1.116.070-ES,
Primeira
Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS,
Segunda Turma, DJe 17/3/2011” (REsp 1.337.790-PR, 1a
Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
12/06/2013 - Info 522 - destaques nossos).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224696-87.2020.8.26.0000
8
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)